Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718474-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME AGRAVADO: SAMPAIO E LACERDA LTDA, HIARLES BARRETO SAMPAIO BRITO, ANDREA LACERDA GOMES DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANGO NO POTE LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA” ajuizada em face de SAMPAIO E LACERDA LTDA e HIARLES BARRETO SAMPAIO BRITO: “Cuidam os autos de ação de conhecimento proposta por FRANGO NO POTE LTDA - ME em face de SAMPAIO E LACERDA LTDA, HIARLES BARRETO SAMPAIO BRITO e ANDREA LACERDA GOMES DE BRITO. Verificada a ambiguidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 10 do CPC, as parte foram intimadas para manifestação acerca da competência territorial. Ao id 155117674, o autor requer a manutenção deste Juízo para julgamento do feito, enquanto ao id 155455891 a parte ré se manifesta pelo reconhecimento da incompetência. Vieram os autos conclusos. Sabe-se que a nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre apenas quando prejudica o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. Assim, deve o magistrado declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, como tem reiteradamente decidido esta Corte de Justiça. Como destacado pela decisão de id 154070630, no caso em apreço, tem-se que o foro de domicílio do autor fica em Águas Claras-DF e o dos réus em Campina Grande - PB. Ademais, trata o feito acerca de suposto inadimplemento contratual de unidade franqueada implantada na cidade de Campina Grande - PB. Como se vê, nenhuma das obrigações controvertidas foi contraída em local que atrairia a competência deste Juízo Cível de Brasília tampouco aqui se encontram o domicílio da sede do autor ou das rés. O autor invoca em sua inicial cláusula do pré-contrato para afirmar a competência deste Juízo. Todavia, cumprida a obrigação de contratar, extingue-se o pré-contrato, que fica superado pelo definitivo. Por sua vez, o contrato definitivo estabelece como cláusula de eleição de foro de maneira imprecisa e ambígua a "Comarca do Distrito Federal", inexistindo, também por esse viés, definição da competência deste Juízo Cível de Brasília para conhecimento e julgamento da causa. Isto porque, para atendimento da população residente nas regiões administrativas, o Distrito Federal exerce jurisdição por meio de diversas circunscrições judiciárias, sendo a de Brasília apenas uma delas. Além disso, conforme se observa, a avença não tem natureza de consumo, à míngua dos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Todavia, não há dúvida de que as cláusulas contratuais foram predispostas pela empresa franqueadora, ora autora, sem a participação dos requeridos. Nesse sentido, o contrato firmado entre as partes (id 138124699) traz em todas as suas páginas a marca e o nome empresarial da empresa franqueadora, a evidenciar que a parte ré apenas manifestou sua vontade como aderente ao bloco de disposições unilateralmente estipulado pela autora, como é comum ocorrer em contratos desse jaez. Cuidando-se de contrato de adesão, dado o reduzido âmbito de disposição da vontade pela parte aderente, possível se torna o controle judicial sobre a validade da cláusula de eleição de foro, de modo a evitar o exercício abusivo de direito pelo estipulante e a garantir o acesso à justiça do aderente. No caso em questão, a eleição do foro no Distrito Federal dificultaria sobremaneira o acesso à justiça da outra parte, domiciliada em Campina Grande - PB, dada a distância de seu domicílio e a hipossuficiência econômica, em especial frente à empresa franqueadora. Em casos análogos a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de afastamento da cláusula de eleição de foro em contrato de franquia. Confira-se a respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. NATUREZA DE CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA FRANQUEADA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O contrato de franquia possui natureza de contrato de adesão quando se caracteriza, precipuamente, pela inexistência da liberdade de convenção, limitando-se a empresa franqueada a aceitar as cláusulas e condições previamente redigidas pela franqueadora, aderindo a uma situação contratual que já está previamente definida. 2. Demonstrada a hipossuficiência da empresa franqueada, não só pela notória desigualdade econômica entre as partes contratantes, mas também pela dificuldade de acesso ao Judiciário, deve ser afastada a cláusula de eleição de foro aposta em contrato de franquia, com natureza de contrato de adesão, de forma a não acarretar desequilíbrio contratual. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1176806, 07005502120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, seja pela imprecisão e ambiguidade da cláusula de eleição de foro da avença, que não permite identificar o Juízo competente para apreciação da demanda, seja por sua manifesta abusividade, outra solução não resta senão afastá-la, a fim de possibilitar o pleno acesso ao Judiciário. Assim, considerando a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, deve prevalecer para definição da competência a regra geral prevista no artigo 46 do CPC, do foro do domicílio do réu, a qual coincide, no caso, com o lugar da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, "a", do CPC. Dessa maneira, reconheço a incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito e, em atenção aos artigos 46 e 53, III, "a", do CPC, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca de Campina Grande/PB. Cumpra-se, após a preclusão do presente decisório.” A Agravante sustenta que “o Contrato de Franquia é claro ao eleger, em sua cláusula 21.1, o foro da Comarca do Distrito Federal, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato”. Salienta que o contrato de franquia não se qualifica como contrato de adesão e por isso permite a eleição de foro pelos contratantes. Afirma que “não se trata de escolha arbitrária e individualizada do foro de competência, e sim do exercício do direito conferido no artigo 63 do Código de Processo Civil, realizado por empresários independentes”. Acrescenta que “o Superior Tribunal de Justiça já determinou, em sua Súmula 33, que a declinação de competência territorial não pode ser declarada de ofício”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília/DF. Preparo recolhido (ID 48187522). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão o encaminhamento do feito para o juízo declinado. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator